Tribunal: STF
Processo: ARE 1553040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. TEMA Nº 1.250 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



     



    “TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO. LEI FEDERAL. INAPLICÁVEL. LEI MUNICIPAL. NORMA ESPECÍFICA. 



    O Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionado o art. 16 da Lei n. 7.394/1985, no que diz respeito à base de insalubridade do servidor público. 



    A relação jurídica estabelecida entre o servidor público e a Administração Pública é de natureza estatutária, sendo regulada exclusiva e especificamente, observadas as diretrizes constitucionais, pela legislação própria editada com esse fim, não se lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado. 



    A existência de lei federal regulamentadora da categoria profissional de técnico em radiologia não vincula a Administração Pública, notadamente quando há legislação pertinente. 



    Recurso não provido.” (e-doc. 14, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 22, inc. XVI, da Constituição da República. Afirma que, "havendo conflito entre lei municipal e a lei federal n. 7.394/85, a lei nacional deve ser aplicada, pois é responsável por regular o exercício da profissão de técnico em radiologia em todo o país, em exercício da competência privativa da União" (e-doc. 21).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso referente ao Tema RG nº 1.264 e, quanto ao restante, inadmitido o recurso, sob o fundamento de que a pretensão da parte recorrente encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 24).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, leading case do Tema RG nº 1.250, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    6. Nesse sentido, em casos semelhantes em que foi determinada a devolução de processos para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.534.217/RN, de minha relatoria, j. 11/02/2025, p. 12/02/2025; RE nº 1.361.361/PB, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/02/2024, p. 11/03/2024; RE nº 1.428.866/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/06/2023, p. 05/06/2023; ARE nº 1.421.879-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023; RE nº 1.452.106/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 1.397.332/RN, de minha relatoria, j. 31/07/2023, p. 1º/08/2023; e ARE nº 1.416.483/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator